Tribunal: TCU
Processo: 039.368/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais destinados à educação no Estado de Pernambuco, especialmente falta de merenda nas escolas e manutenção de número elevado de contratos temporários de professores

Inteiro teor:
Acórdão 16/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na rede de ensino do Estado de Pernambuco, relacionadas à manutenção de contratos temporários de professores e à falta de merenda nas escolas. Considerando as análises procedidas pela unidade técnica à peça 8, em especial no que se refere à ausência de competência do TCU; Considerando que, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/92, a denúncia deve ser apurada em caráter sigiloso; Considerando que o envio de cópia integral dos autos implicaria a quebra do sigilo determinado legalmente; Considerando que o documento inicial de denúncia foi tarjado, a fim de preservar a identidade do denunciante, resultando no documento de peça 7; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada das peças 7 e 8, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para adoção das medidas que entender pertinentes; d) deferir parcialmente o pedido de informação da Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco à peça 10, para encaminhar-lhe cópia da presente decisão, acompanhada das peças 7 e 8. e) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.368/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.